Tribunal: STF
Processo: ARE 1344554
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.
    I. Hipótese em que não restou comprovado que o imóvel penhorado constitui bem de família, nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90.
    II. Caso em que não há comprovação de que a propriedade se destina à atividade rural familiar.
    III. Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso dos autos, não há prova para os presentes efeitos atendível de que o imóvel penhorado é o único de propriedade da embargante ou aquele de menor valor, tampouco de que foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis como moradia da embargante, anotando-se que a certidão do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Guaíra/SP, que a princípio demonstraria que os agravantes não seriam proprietários de outros bens imóveis na cidade, foi expedida em 28/05/2011 (Id. 3495813,fl. 05), não refletindo, destarte, a situação atual.
     (...)
    Compulsados os autos, não se verifica prova relevante de que a propriedade se destina à atividade rural familiar, a tanto não equivalendo certidão do oficial de justiça (Id. 3495830, fl. 07) constatando no imóvel a existência de horta e de animais de criação, ou que os executados no momento da diligência estariam produzindo alimentação supostamente destinada à comercialização.
    Assim, não são infirmados os fundamentos da decisão que julgou improcedente o pedido nos seguintes termos:
    “Compulsando os autos, contudo, as alegações expostas pelo requerente não estão devidamente comprovadas isso porque, se a certidão de fls. 311 constatou que estaria o executado e sua esposa, na sede da fazenda, produzindo comida japonesa (sushi), isso não permite se concluir que a propriedade é explorada por eles. De fato, a produção artesanal de comida oriental sem qualquer evidência, aliás, de sua comercialização não pode se subsumir à condição de exploração de atividade rural, porem absoluto necessitar da área para elaboração do alimento.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente